Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-75.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL. ROUBO. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o édito condenatório, ainda mais quando consentânea com o conjunto probatório. O reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitiva, confirmado por ela na fase judicial, atrelada ao depoimento das testemunhas policiais, são provas suficientes para comprovar a autoria dos crimes.
Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.
O prejuízo patrimonial experimentado pela vítima é consequência natural dos crimes patrimoniais, não ensejando exasperação da pena, salvo quando exacerbado, o que não é o caso dos autos, onde foi roubado apenas um aparelho celular, que, de acordo com a vítima, deve alcançar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais.
Apelações parcialmente providas para reduzir as penas.